Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021060-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ELIZANIA BEVILACQUA - CPF: 946.494.211-87 (EMBARGANTE), L. B. T. - CPF: 041.091.741-98 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Elizânia Bevilacqua e L. B. T. contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ressarcimento de Seguro e Indenização por Danos Corporais e Morais. Acórdão anterior manteve a negativa do benefício, considerando que os documentos anexados indicavam capacidade financeira dos recorrentes.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à presunção de hipossuficiência do menor L. B. T., bem como analisar a possibilidade de modificação parcial da decisão para conceder-lhe o benefício da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

4. O benefício da justiça gratuita possui caráter personalíssimo, sendo vedado aferir a hipossuficiência do menor com base na condição financeira de seus representantes legais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a hipossuficiência dos menores é presumida, impondo o deferimento do benefício da gratuidade judiciária em seu favor.

6. Quanto à recorrente Elizânia Bevilacqua, permanece a negativa do benefício, por ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

7. Descabido o conhecimento de parte dos embargos declaratórios, diante de nítida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a justiça gratuita ao menor L. B. T.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Elizania Bevilacqua
e
L. B. T.
, representado por sua genitora e primeira Embargante, opuseram Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 258835195) em face do acórdão de ID 258327156, que não acolheu embargos declaratórios opostos anteriormente, visando a modificação do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento (ID 250696685).

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissão, pois quedou-se silente quanto a tese de presunção de insuficiência de recursos do incapaz.

Ressalta que o acórdão “
deixou de apreciar nos embargos a tese de “ausência de provas produzidas pela parte contrária a rebater a hipossuficiência alegada pela declaração de hipossuficiência.”, a qual foi sustentada em tópico específico”
- sic.

Argumenta suposta violação ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, pela inexistência de intimação dos recorrentes para comprovação dos requisitos da gratuidade judicial, cuja tese não foi apreciada.

Frisa, por fim, que os embargos não são protelatórios.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios para suprir as omissões, aplicando efeitos infringentes no julgado com o fim de prover o Agravo de Instrumento, concedendo a justiça gratuita aos recorrentes.

Contrarrazões em ID 259983671 e ID 263198760.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise acurada dos autos, observa-se que
Elizânia Bevilacqua
e
Lucas Bevilacqua Teixeira
, menor impúbere, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento visando a modificação da decisão que indeferiu a justiça gratuita aos recorrentes (ID 230299691), nos autos de origem no 1002586-49.2024.8.11.0008 (Ação de Obrigação de Fazer com pedidos de Ressarcimento de Seguro e Indenização por Danos Corporais e Morais ajuizada contra
Allianz Seguros S.A.
e
Moacir Sansão
).

O Agravo de Instrumento foi desprovido por essa Egrégia Câmara e o acórdão restou assim ementado (ID 250696685):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, pessoa física, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira.

No caso concreto, os documentos apresentados, incluindo holerites e extratos bancários, demonstram que o Agravante aufere rendimentos consideráveis, incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada.

Decisão de primeiro grau mantida, uma vez que não foi comprovada a insuficiência de recursos para justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Agravo de Instrumento desprovido.

O supracitado acórdão foi objeto dos embargos declaratórios de ID 251623681, cujo recurso foi rejeitado nos seguintes termos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

Contra este acórdão, Elizania e Lucas opuseram novos aclaratórios, apontando a existência de omissões, cujo recurso passo à análise.

Os embargos de declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em exame, da melhor análise do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento (ID 250696685) e do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 258327156), se verifica que, de fato,
há omissão
quanto a alegação de inpacidade financeira presumida do menor Lucas, o que evidencia a necessidade de acolhimento dos aclaratórios nesse ponto, para supri-la (art. 1.022, inciso II, do CPC).

A hipossuficiência de infantes é presumida e não pode ser aferida com base na capacidade econômico-financeira de seus genitores, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLRAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MENOR - HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
O caráter personalíssimo do benefício da gratuidade da justiça obsta que seja determinado o preenchimento de seus requisitos por pessoa diferente da parte e, portanto, o menor tem hipossuficiência presumida e não pode ser avaliado pela situação econômica de seus pais ou representantes.
(TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, RAR 1018221-31.811.0000, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/12/2023) – destaquei.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida
, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária. Segundo entendimento do STJ: “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.” (STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020)
(TJMT, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Recurso de Agravo de Instrumento 1019567-17.2023.811.0000, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2024) – destaquei.

Ainda, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido.
(STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020).

Portanto, revendo meu posicionamento anterior,
a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao menor Lucas é devida
, impondo a modificação do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento nesse ponto.

No entanto, essa benesse não se estende à embargante/agravante Elizania Bevilacqua, pois a sua incapacidade financeira não resta demonstrada,

conforme já pontuado no acórdão de ID 250696685.

Por sua vez, quanto à suposta omissão no acórdão embargado com relação a tese de que o juízo de primeiro grau deixou de oportunizar aos Embargantes prazo para comprovar a alegada hipossuficiência, violando o disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, facilmente se percebe que se trata de nítida inovação recursal.

Isso porque, ao analisar minuciosamente os embargos declaratórios anterior (ID 251623681), não se verifica a arguição de tal omissão, de maneira que não se fala em abordagem da tese nesse momento.

Logo, não se admite o conhecimento dos embargos declaratórios nesse ponto.

Não obstante, convém registrar que a ausência de cumprimento do disposto no artigo 99, §2o, Código de Processo Civil, pelo juízo
a quo
não acarretou prejuízos aos Embargantes, pois os documentos para comprovar a alegada hipossuficiência foram acostados ao presente recurso e foram objeto de análise por essa Egrégia Câmara.

Diante do exposto,
conheço em parte
dos Embargos de Declaração e, nessa parte,
os acolho
, com efeitos infringentes,

para
prover em parte
o Recurso de Agravo de Instrumento no sentido de
conceder
a justiça gratuita ao menor L. B. T.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025